Tribunal: STF
Processo: ADI 3715
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-24
Data de publicação: 2006-05-24

Ementa:
EMENTA: Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
 Constituição do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional n°
16/2006, que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito
suspensivo, para o Plenário da Assembléia Legislativa, das decisões
tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua
competência de julgamento de contas (§ 5o do art. 33) e atribuiu à
Assembléia Legislativa a competência para sustar não apenas os
contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e
inexigibilidade de licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33,
inciso IX e § 1º). 3. A Constituição Federal é clara ao determinar,
em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo
 federal de organização do Tribunal de Contas da União são de
observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros.
Precedentes. 4. No âmbito das competências institucionais do
Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir
parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do
Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a
competência para julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Precedentes. 5.
 Na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo
Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder
Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que
apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado
diretamente pelo Congresso Nacional (art. 71, § 1º, CF/88). 7. As
circunstâncias específicas do caso, assim como o curto período de
vigência dos dispositivos constitucionais impugnados, justificam a
concessão da liminar com eficácia ex tunc. 8. Medida cautelar
deferida, por unanimidade de votos